Tribunal: CARF
Processo: 13858.000052/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000052/2009-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E SUPERMERCADO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 51/56), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo, referente à multa por
descumprimento de obrigações acessórias.

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 31, caput, AI no
37.197.899-8, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000052/2009-93
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

fls. 06, a empresa acima identificada, contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, deixou de reter onze por cento do valor bruto
das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços emitidas pela empresa
prestadora de serviços Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda - ME,
CNPJ n° 05.142.827/0001-53, no período de 01/2004 a 12/2004.
2. A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, artigo 283, caput e §3o, e o valor da multa aplicável, de acordo com o
Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 07, corresponde a R$ 1.254,89. O valor
da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de
11/03/2008.
3. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, não
ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
RPS e nem constam antecedentes.
Impugnação
4. Inconformado, o contribuinte apresenta a defesa de fls. 33/35,
em 02/03/2009, alegando, em síntese:
4.1 “A presente visa contestar o trabalho fiscal quando mesmo diz
em seu relatório que a Empresa autuada deixou de reter 11% destinados a
Previdência Social incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços
prestados pela Empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda,
através das Notas Fiscais de no 020 a 031 mensalmente.”
4.2 Esclarece que todas as intimações foram atendidas
tempestivamente.
4.3 Não foi observado que a empresa prestadora de serviços cedeu
à autuada mão-de-obra de funcionários devidamente registrados e que a mesma
recolheu todos os tributos devidos à Previdência Social e ao FGTS.
4.4 Não houve qualquer prejuízo ao erário público, tendo em vista
a possibilidade de retenção e posterior compensação, conforme se verifica
através do artigo 72 da IN 03/2005.
4.5 Requer que o Auto de Infração seja considerado insubsistente.
5. Cumpre esclarecer que a competência para julgamento deste
processo foi transferida para esta DRJ, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 1.036, de 05/05/2010.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO
DE MAO-DE-OBRA. DEIXAR DE RETER.
Constitui infração à legislação previdenciária, a contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra deixar de reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

I - DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
O Digno Auditor Fiscal apresentou em seu Relatório Fiscal da
Infração o seguinte:
1- Fica a empresa autuada por infração ao disposto no artigo 31, “caput” da Lei
no 8.212, de 24/07/1991 com a redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/1998,
combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovador pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, artigo 219.
2. A Empresa, como contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, deixou de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
3. Tal fato foi verificado nas Notas Fiscais de número 20 a 31, emitidas pela
empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda. Folhas de
Pagamentos de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos);
a) a) Folhas de Pagamentos de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos);
b) GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social, com comprovantes de entrega e eventuais retificações;
c) Comprovantes de recolhimentos - GPS - Guias da Previdência Social;
d) Contrato Social e alterações;
e) Recibos de pagamento de todos os segurados;
f) Diário e Razão;
g) Faturas e contratos de serviços prestados por terceiros (CNPJ:
05.142.827/0001-53), que forma apresentadas pela empresa.

A empresa também forneceu uma lista com os funcionários e seus
respectivos cargos envolvidos na prestação de serviço citada.
Informa o Digno Auditor Fiscal no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa que a nosso ver não tem substância legal já que a Empresa Cedente
recolheu integralmente os Tributos a Favor da Previdência Social e FGTS e se
tivesse retido os 11% novamente temos a dizer que possivelmente haveria
restituição, sendo que respectivo fato deveria ter sido informado ao seu superior,
evitando destarte constrangimento a todos, vez que não houve prejuízo ao erário
público, tendo em vista a inexistência da omissão de recolhimentos.
II - IMPUGNAÇÃO
A presente visa contestar o trabalho fiscal quando mesmo diz em
seu relatório que a Empresa autuada deixou de reter 11% destinados a
Previdência Social incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços
prestados pela Empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda.,
através das Notas Fiscais de n.o 020 a 031 mensalmente.
Vale esclarecer que todas as intimações foram atendidas
tempestivamente e esclarecidas ao Digno Auditor Fiscal e aqui não entendemos o
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

porque da voracidade do mesmo em elaborar os Autos de Infração e aqui
somente nos cabe perguntar: Ou ele não entendeu as explicações e
esclarecimentos sobre tudo o que solicitou ou quis mostrar serviço aos seus
superiores, o que não acreditamos, pois, demonstrou ser uma pessoa totalmente
equilibrada e capaz.
Assim, conforme alhures mencionado, pelo auditor fiscal não foi
observado que a empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços
Administrativos a Empresas Ltda. - ME cedeu à ora autuada Mão-de-Obra de
Funcionários devidamente registrados naquela e a mesma esta recolheu todos os
Tributos devidos à Previdência Social e FGTS.
III - DO PEDIDO
O ora Recorrente nesta oportunidade reitera a impugnação
apresentada anteriormente, bem como os documentos anexados, ficando os
mesmos ratificados, razão pela qual pugna-se pela PROCEDÊNCIA da mesma,
afim de que seja o AUTO DE INFRAÇÃO considerado INSUBSISTENTE,
vindo a ser cancelado o mesmo respectivamente, eis que se encontra em
desalinho com a realidade dos fatos, como medida de Direito e de Justiça, sendo
que efetivamente inexistiu prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista a
possibilidade de retenção e posterior compensação, conforme se verifica através
do artigo 72 da Instrução Normativa n.o 03/2005 da Previdência Social.
Apenas ad argumentam e ad cautelam, requer-se que Vossas
Senhorias esclareçam qual será o destinatário do recolhimento, bem como de que
forma será operada respectiva transação, inclusive qual empresa será
beneficiada pela retenção.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado, a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 58); Recurso Voluntário
protocolado em 06/10/2010 (e-fl. 60), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3° Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Do descumprimento da obrigação acessória e da penalidade
aplicada:
8. O presente Auto-de-Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no artigo 33 da Lei
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

no 8.212/91 combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Lei no 8212/91:
“Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. II; e ao
Departamento da Receita Federal - DRF compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança' e aplicar as sanções previstas legalmente.”
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo
deste Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-infração com
discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
9. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o contribuinte
contratou uma prestadora de serviço com cessão de mão-de-obra e foi autuado
por deixar de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal/fatura de
prestação de serviços, para recolhimento em nome da empresa cedente de mão-
de-obra
10. Deste modo, a empresa incorreu em infração ao disposto no
artigo 31, “caput”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o
9.711, de 20/11/1998, e artigo 219 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, não
podendo o auditor se abster da lavratura do presente AI, que foi emitido em
observância ao disposto no artigo 293, caput do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 6.103, de 30/04/2007, bem como no
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Lei no 8.212/91
Art.31 .A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado 0 disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada
pela Lei n 9.711, de 20.11.98)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

(...)
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
Art.219.A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em
nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o
do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n” 4. 729, de
2003) I
(...)
11. Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se,
pelo descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme
disposto nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, caput e §3o, que
determinam:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a
qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita
o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme
dispuser o regulamento.
Artigo 102 - Os valores expressos em moeda corrente nesta
Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos
8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais
e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de
21/10/03)
(...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para
as quais não haja penalidade expressamente cominada,
sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta
e seis reais e dezessete centavos).
12. Já o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99 dispõe que:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social.
13. O valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
14. Não ocorreram circunstâncias agravantes da penalidade
previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3048/99. O artigo 292 do mesmo Regulamento trata da gradação das
multas, e dispõe em seu inciso I:
“Art 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores
mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no §3í' do art.
283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso; ”
15. Assim, foi aplicada a multa no montante de R$ 1.254,89 (um
mil, duzentos e reais e sessenta e seis centavos) nos termos dos dispositivos legais
supracitados.
16. Quanto aos fatos geradores que determinaram a lavratura do
presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, me
reporto ao voto proferido nos autos do Auto de Infração DEBCAD 37.197.897-1,
onde foi lançada a obrigação principal de recolher à previdência social o valor
referente à retenção de 11% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal de
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, julgado procedente por esta
Turma, nesta mesma data, nos termos do Acórdão no 12-32.719.
17. A Impugnante alega que não houve prejuízo aos cofres
públicos, uma vez que a prestadora de serviços efetuou os recolhimentos das
contribuições previdenciárias relativo aos segurados que prestaram o serviço
para a tomadora.
18. Cabe aqui ressaltar que, em virtude do Código Tributário
Nacional (CTN) e da legislação previdenciária vigentes, o contribuinte (sujeito
passivo) tem, fundamentalmente, duas obrigações, nos termos dos artigos 113,
114 e 115 do CTN. Uma obrigação denominada principal, que é a de verter
contribuições para a Seguridade Social; outra, denominada acessória, que tem
por objeto a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal. Transcrevemos o art.113:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000052/2009-93

§ 3oA obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância,
converte-se
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária.
19. Portanto, tendo sido constatado que a Impugnante deixou de
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços,
correta a presente autuação.
20. De todo o exposto, a presente autuação encontra-se revestida
das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, razão pela qual nego provimento à
impugnação e mantenho o crédito tributário, conforme fundamentação supra.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital